Tribunal: TCU
Processo: 001.994/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 439/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa F. M. Terceirização Eireli noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 25/2021, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae/AC), cujo o objeto é o fornecimento, sob demanda, de mão de obra terceirizada para a prestação de serviços de apoio administrativo e de atividades auxiliares ao órgão gerenciador do Registro de Preços, inclusos os escritórios regionais de Cruzeiro do Sul e Brasiléia (peça 4, p. 4). Considerando que o peticionante requer a este Tribunal que, em regime cautelar, determine a suspensão do andamento do certame até a deliberação final pelo TCU, como medida para evitar prejuízos, bem como inabilite a empresa vencedora pelas irregularidades narradas na representação ou por outro vício de legalidade visualizado no presente certame, recomendando ao órgão licitante que seja vistoriada a empresa para confirmar a validade da certidão de atestado de capacidade técnica emitido por particular à empresa vencedora do certame; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante alega, em suma, que o órgão licitante declarou vencedora empresa que descumpriu vários dispositivos do edital, como: (i) falta de apresentação de certidão negativa de falência expedida na sede da pessoa jurídica (item 6.4.1. do edital e Resolução 330/2019 - Sebrae), contrariando a própria norma prevista em seu edital, uma vez que a certidão apresentada se referia a filial da empresa em Rio Branco e não da sede em Cruzeiro do Sul; e (ii) falta de veracidade quanto ao período de dois anos relativos à capacidade técnica (item 6.5. do edital), pois a empresa vencedora apresentou dois atestados, sendo um público (emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre - TRE/AC, o qual não possui dois anos de período) e outro emitido por empresa privada, o qual necessita de vistoria para que tenha eficácia; Considerando que, em seu exame, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) propôs indeferir o pedido de adoção da referida cautelar em razão da ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica das alegações do representante; Considerando que a unidade técnica verificou que a certidão negativa de falência apresentada pela empresa vencedora do certame atende o disposto no edital, visto que a referida certidão não só atesta a regularidade na Comarca de Cruzeiro do Sul, sede da empresa, como certifica que "nada consta" em nenhuma outra comarca no Estado do Acre; Considerando que em relação à possível irregularidade na apresentação de atestado de capacidade técnica, a não realização de vistoria para confirmar a veracidade do atestado, como pleiteia o representante, não implicaria em irregularidade, pois a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que é ilegal a exigência de que atestados de capacidade técnica estejam acompanhados de cópia de notas fiscais ou contratos que os lastreiem, uma vez que a relação de documentos de habilitação constante dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é taxativa, não podendo ser ampliada, conforme Acórdão 2435/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, ainda em relação a esse ponto, que o entendimento desta Corte é no sentido de que apenas se o pregoeiro entender necessário solicitar documentos adicionais, para, por exemplo, dirimir dúvidas ou confirmar autenticidade ou veracidade das informações ali prestadas, é que ele deve solicitá-los em diligência, tendo o licitante a obrigação de disponibilizá-los, consoante aos Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário , 12.754/2019-TCU-1a Câmara, 1.564/2015-TCU-2a Câmara, 1.385/2016-TCU-Plenário, 1.214/2015- TCU-Plenário e 5.686/2017-TCU-1a Câmara; Considerando que os atestados apresentados pela licitante vencedora atendem o disposto no item 6.5.6 do edital, uma vez que o período de 2 anos pode ser comprovado pelo somatório de atestados, sendo admitida a apresentação de atestados por períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os dois anos serem ininterruptos, sendo que a empresa ABS Comércio e Serviços Eireli apresentou atestado emitido por empresa privada indicando execução dos serviços por período de cerca de 4 anos e 4 meses e emitido pelo TRE/AC indicando período de 18 meses; Considerando que, ante ao exposto, a Selog propõe, no mérito, considerar a presente representação como improcedente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência desta deliberação ao representante e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae/AC), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 13; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.994/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.